Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704770-49.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEITON DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 30812892) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de CLEITON DOS SANTOS SILVA, ante a sentença (ID 30812891) proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704770-49.2021.8.07.0014, a qual indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. O apelante informa que houve acordo entre as partes e pugna pela homologação do mesmo e a extinção da presente ação. Ao final, ainda requer que seja retirado qualquer restrição do veículo objeto da lide gerado por esta demanda (ID 31085651). Após, realiza outro pedido (ID 31142540), informando que o apelado efetuou o pagamento de seu débito junto à instituição, ora apelante. Requer: (i) a apreciação, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, tendo em vista a perda superveniente de pressuposto processual; (ii) que seja efetuado o desbloqueio judicial do bem pelo sistema eletrônico (RENAJUD), retirando qualquer restrição gerada por esta demanda em relação ao veículo; (iii) e que seja oficiado ao cartório distribuidor, para que seja dada baixa definitiva na distribuição da presente demanda, abrindo mão do prazo recursal. O apelante foi intimado para esclarecer o interesse no prosseguimento do feito, uma vez que: i) o suposto acordo não possui subscrição da parte adversa; ii) existência de incongruência quanto aos pedidos realizados nas petições ID 31085651 e ID 31142540. Todavia, o banco quedou-se inerte (ID 32063122). É o relatório. DECIDO. O apelante informa a realização de transação extrajudicial entre as partes. Acrescenta que a dívida que ocasionou o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo foi objeto de acordo entre as partes. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto desta apelação cível é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente recurso, porquanto o objeto da ação se exauriu em razão do acordo extrajudicial realizado pelas partes e informado pelo apelante. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de abril de 2022 17:08:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador